Tribunal: TJES
Processo: 5031506-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031506-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROSARIA MARIA PIMENTEL BARRETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031506-32.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ROSARIA MARIA PIMENTEL BARRETO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência do transtorno advindo da comunicação unilateral de encerramento do contrato de prestação de serviços entre as partes, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de DETERMINAR que a requerida mantenha o plano de saúde da requerente com todas as coberturas e condições contratadas, enquanto durar o contrato nº 7823, mediante o custeio integral das mensalidades pela beneficiária, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de manutenção do plano de saúde da recorrida, pessoa idosa e em constante acompanhamento médico, vejamos o destaque da fundamentação sentencial;

No precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania, o reconhecimento de tal direito adveio da constatação de que apesar da exclusão da beneficiária idosa, o plano ainda existia, ou seja, a sua manutenção não ocasionaria ônus desproporcional para a operadora.

Igualmente, no caso dos autos, mesmo com o falecimento de seu cônjuge, a requerida não demonstrou que houve o encerramento do plano de saúde originalmente comercializado, já que o contratante/estipulante é a FACIAPES – FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E AGROPASTORIS DO ESTADO DO ESÍRITO SANTO (contrato nº 7823 – id 32473375).

Ademais, a autora é beneficiária do plano há mais de 20 anos e agora é pessoa idosa com quase 80 anos, que é a idade em que a lei lhe concede prioridade especial até mesmo em preferência às demais pessoas idosas (art. 3º, § 2º, da Lei nº 10.741/2003) e a sua exclusão lhe geraria ônus desproporcional.
[destaque acrescentado]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)